Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. EMPRESA PÚBLICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA - DEVER DEREPARAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, inclusive a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos esses requisitos se encontram fartamente demonstrados no caso em debate, especialmente: a) pelas fotos do local do fato e do buraco na via (ID 53783450); b) pelas fotos das avarias causadas no veículo, as quais são compatíveis com o impacto desse em queda no buraco(ID 53783452). De outro lado, o valor do dano material encontra-se comprovado por nota fiscal do conserto da roda e aquisição de novo pneu, alcançando o montante de R$ 1.383,00 (ID 53783454 e 53783453), conforme reconhecido na sentença.
3. Sobressai a conduta omissiva da Recorrente ao deixar de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos veículos que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade dos entes requeridos pela reparação dos danos.
4. A responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e de lei e a esses limites deve ser conformada. Quando transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi atribuída à NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários à míngua de contrarrazões.